Tribunal: TJSP
Processo: 2065358-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Revogação do benefício – Ônus da parte impugnante – Suficiência de recursos comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o julgador, para averiguar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Revogação do benefício – Ônus da parte impugnante – Suficiência de recursos comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas alegada, sendo indispensável a comprovação da efetiva necessidade (art. 5o, LXXIV, CF), sob pena de ser indeferido o benefício.
2. No caso da revogação do benefício por fatos supervenientes, o ônus de comprovação é da parte impugnante, o que foi feito no caso em tela, de acordo com os fatos incontroversos e documentos juntados.